Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726595-86.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA MULLER DELLA MEA, GUILHERME ZORTEA DELLA MEA AGRAVADO: GANCHIMEG DALAIJARGAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIELA MULLER DELLA MÉA e GUILHERME ZORTEA DELLA MÉA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de GANCHIMEG DALAIJARGAL: “Em que pese a solicitação dos benefícios da justiça gratuita, a parte autora recolheu as custas devidas, indefiro portanto o pedido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. INDEFIRO, assim, o pedido de antecipação de tutela. Quanto a solicitação de penhora em faturamento de empresa pertencente à parte requerida, deverão os requerentes solicitar a desconsideração da personalidade jurídica em momento oportuno de em fase executiva. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 (quinze) dias.” Os Agravantes sustentam que a demanda tem por objeto o “recebimento de valores desembolsados na condição de fiadores em acordo entabulado e homologado em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, vencidos e não pagos pela Requerida”. Salientam que “ingressaram com pedido liminar pleiteando como tutela de urgência o bloqueio pelo SISBAJUD de contas bancárias da Agravada e, caso não fossem encontrados valores suficientes para satisfação do débito, a penhora do faturamento mensal da empresa da Requerida que se encontra ativa produzindo e comercializando produtos no mercado local”. Afirmam que “a Agravada é devedora contumaz, ocasionando a possibilidade de perecimento das garantias financeiras ainda em nome da Requerida, causando a indisponibilidade do crédito futuro, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Acrescentam “a possibilidade de que seja instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica por simples petição”. Requerem a antecipação da tutela recursal com o “bloqueio de valores via SISBAJUD e/ou arresto do faturamento mensal da empresa da Agravada para posterior penhora, caso não sejam localizados bens ou valores suficientes para a satisfação do débito”. Preparo recolhido (IDs 60901610 e 60901612). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429).” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator